Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700608-87.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: GILBERTO DE ARAUJO AZEVEDO PACIENTE: TAYLA YANA CESAR DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Gilberto de Araújo Azevedo impetra habeas corpus em favor de Tayla Yana César do Nascimento contra ato do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes que manteve a sua prisão preventiva, convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, e recebeu a denúncia em 17/12/2019. Informa que ela foi presa em flagrante no dia 21/11/2019, acusada de infringir os artigos 33, da Lei 11.343/2006 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003,mas não há impedimento legal à concessão da liberdade provisória, havendo outras cautelaresmais indicadas, independentemente da gravidade do crime, que não exige acautelamento provisório. Diz que a paciente é usuária de drogas, primária e, caso condenada, poderá ser beneficiada com a substituição da pena privativa por restritivas de direito, sendo desproporcional a manutenção da custódia preventiva. Requer seja revogada ou substituída por cautelar diversa. Atendendo à determinação de ID 13653285, o impetrante instruiu a inicial – ID 13663809. A paciente conta vinte e um anos de idade e declarou ao Delegado que não é usuária de drogas e que a maconha que dispensou antes da abordagem policial era para venda, mas a balança de precisão, o dinheiro e a arma apreendida são frutos de seu trabalho, sendo esta última comprada por três mil e oitocentos reais. A denúncia narra que no dia 21/11/2019, por volta de 22h30min, numa via pública de Ceilândia, ela foi presa em flagrante quando trazia consigo uma porção de maconha e mantinha guardada em depósito outra porção da mesma droga, pesando ao todo quase vinte e oito gramas, e seis porções de cocaína pesando pouco mais de seis gramas. Também foram apreendidos seis comprimidos ainda dependendo de análise em laboratório e uma pistola Taurus, calibre 7.65mm, com numeração adulterada, com doze projetis. Consta que ela estava junto com um grupo de jovens na rua, mas saiu correndo quando percebeu a aproximação de policiais militares; foi perseguida e durante essa perseguição dispensou um tablete de maconha e uma balança, jogando no lote vizinho àquele em que residia. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, entendendo-a necessária para garantia da ordem pública, por serem inadequadas e insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltou a variedade das drogas e a apreensão da arma municiada, da balança e do dinheiro, evidenciando a sua periculosidade e justificando a prisão preventiva, ante os indícios de envolvimento com o tráfico de drogas. Em consulta à intranet, viu-se que tudo aconteceu quando a paciente já respondia em liberdade por crime da mesma natureza, praticado em 10/07/2019, correspondente ao Inquérito no 625/2019, sendo condenada em 16/01/2020 a cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, assegurado o direito de recorrer solta. A sentença foi juntada pelo impetrante pelo ID 13663812. A prisão deve ser mantida, diante do risco da reiteração delitiva revelado quando a paciente, beneficiada com a liberdade provisória, voltou a praticar o mesmo crime, de sorte que a análise da causa exige prudência redobrada, ouvindo-se previamente o Juiz e o Ministério Público. Por isso, nega-se a liminar. Solicitem-se informações e remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator